Tribunal: TJDFT
Processo: 0728948-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728948-04.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ROBSON SINÉSIO BATISTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRÁFICO DE DROGAS. 1.279,31 G (UM MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE GRAMAS E TRINTA E UM CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE “MACONHA”. 163,50 G (CENTO E SESSENTA E TRÊS GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS) DE “CRACK”. 63,13 G (SESSENTA E TRÊS GRAMAS E TREZE CENTIGRAMAS) DE “COCAÍNA”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. APLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI No 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO). PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aplicável o princípio da consunção entre o crime de porte ilegal de arma de fogo e o delito de tráfico de drogas, se a arma apreendida em poder do réu tinha por finalidade resguardar a traficância por ele executada, havendo nexo de dependência entre as condutas. 2. Aplicado o princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de tráfico de drogas, deve incidir a majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei no 11.343/2006 na dosimetria da pena. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o acusado quanto à pratica do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003), por força da aplicação da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de tráfico de drogas, e, mantendo a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com a incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, também da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas praticado com o emprego de arma de fogo), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, reduzindo-lhe as penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa, para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 14, caput, da Lei 10.826/2003 e 69 do Código Penal, defendendo não ser possível a aplicação do instituto da absorção entre os crimes de tráfico de drogas e o de porte ilegal de arma. Aduz que para ocorrer o princípio da consunção entre os referidos delitos faz-se necessário a análise, entre outros elementos, do contexto da apreensão da arma, se os delitos aconteceram nas mesmas condições de tempo e lugar, se existe nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico. Na hipótese dos autos, sustenta que a arma foi apreendida em local diverso daquele onde a droga estava alojada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003 e 69 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) verifica-se que as provas dos autos não demonstram tenha ocorrido o porte de arma em contexto diverso daquele inerente ao crime de tráfico, de modo que deve haver a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas, com a consequente incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei no 11.343/2006[2] na dosimetria da pena. O acusado, ao ser interrogado extrajudicialmente, fez uso de seu direito ao silêncio (ID 34535975 – Pág. 3). Ao ser interrogado em Juízo (mídias de IDs 34536598 e 34536599), disse haver recebido a arma de terceira pessoa, juntamente com a substância entorpecente (salvo as mudas de “maconha”) e as munições, para que realizasse a guarda da droga. Declarou que, para a execução do serviço, receberia o pagamento de cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 1.000,00 (um mil reais) por semana. O contexto apontado pelo acusado em seu interrogatório, no sentido de que a arma apreendida em seu poder tinha por finalidade resguardar a traficância por ele executada, não foi desfeita pelo restante do conjunto probatório. (...) Cotejadas as declarações do acusado e dos policiais, verifica-se, portanto, que não restou esclarecido estivesse portando a arma para finalidade diversa de realizar a segurança na movimentação típica do tráfico de drogas. Ainda que se considere que ele se encontrava portando a arma de fogo fora da residência onde localizada a substância entorpecente, tal fato, por si só, desconsideradas outras circunstâncias, não permite concluir pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido de forma autônoma. Em primeiro lugar, porque, segundo a prova oral produzida, ele estava em local bem próximo à própria residência, tanto que, tendo visualizado a presença policial no local teve tempo de ingressar na residência, esconder a arma e se deitar para fazer parecer que estava dormindo. Em segundo lugar, o porte de arma extramuros, tal como, inclusive, mencionado pelo policial militar Fernando Roberto Moreira em Juízo, por sua impressão pessoal no momento dos fatos, poderia ter relação com a segurança pretendida na movimentação do tráfico. Daí que o porte de arma teria relação com o próprio crime de tráfico, e, portanto, não encerra conduta autônoma.” (ID 35398292 - Págs. 1 e 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030